Tribunal: TJMT
Processo: 1013127-69.2018.8.11.0003
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2023-01-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013127-69.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JONAS BATISTA DE ALVARENGA - CPF: 545.669.161-20 (APELANTE), NILSON NOVAES PORTO - CPF: 468.916.929-20 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0074-04 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), THYAGO JORGE MACHADO - CPF: 709.605.931-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO PARA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – ACIDENTE DE TRABALHO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE – REQUISITOS DO ARTIGO 42 E 59 DA LEI N.° 8.213/91 – NÃO PREENCHIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECUSO DESPROVIDO.

Reconhecido por prova pericial a capacidade da parte apelante para o trabalho, sem que tenha ocorrido a incapacidade total e permanente para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, não há se cogitar o deferimento de benefício previdenciário de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO, interposto por
JONAS BATISTA DE ALVARENGA
contra a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de
Rondonópolis
que, nos autos n.°
1013127-69.2018.811.0003
, julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos (ID.
143177334
):

“
Vistos etc.,

Trata-se de Ação de concessão de auxílio-doença com conversão de aposentadoria por invalidez, ajuizada por Jonas Batista de Alvarenga em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, ambos devidamente qualificados.

Alega o autor que, em decorrência de acidente trânsito/ trabalho em 2010 fraturou a coluna e a vértebra torácica.

Alega ter instabilidade de coluna vertebral, transtornos do plexo lombos sacra e neuropatia intercostal (CID Y85.0, S22.0, M 53, M54.6, G 54.1 e G58.0), ficando incapacitado de exercer suas atividades normais laborativas.

Assevera que em razão do acidente, recebeu o benefício de auxílio-doença por acidente de trabalho de 21/04/2013 a 08/10/2018, que foi cessado.

Relata ainda, que após a cessação do referido benefício, ainda continua incapacitado para o trabalho, motivo pelo qual faz jus ao recebimento do benefício pleiteado.

Ao final, requer a procedência do pedido, com a consequente condenação do Instituto Nacional do Seguro Social ao restabelecimento do benefício auxílio-doença a partir da data da cessação administrativa, com a posterior conversão em aposentadoria por invalidez.

A inicial veio instruída de documentos.

A inicial foi recebida, sendo que este juízo adiou a análise da antecipação da tutela urgência para após a realização da perícia e nomeou a empresa Forense Lab para realização da perícia (ID 17180093).

A parte requerida não apresentou contestação.

O perito outrora nomeado substituído pelo médico especialista Dr. Diógenes GArrio Carvalho, CMR 4.142-MT (ID 18999461).

Realizada a perícia, foi juntado o laudo pericial aos autos, vinculado ao ID 22944502.

A parte autora manifestou a sua discordância com o teor do Laudo Pericial, alegando que o perito deveria ter analisado o conjunto de atividades exercidas aliado às condições pessoais (ID 23710115).

A parte requerida, por sua vez, não manifestou a respeito do laudo pericial.

Após, vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Como se vê do relatório, cuida-se de ação cuja controvérsia cinge-se sobre a incapacidade laboral decorrente de acidente de trâsito/trabalho.

O autor alega estar incapacitado para exercer atividades laborais, razão pela qual demandou a presente ação a fim de que seja o a parte requerida condenada a conceder o benefício auxílio-doença, desde a cessação administrativa, com a posterior conversão em aposentadoria por invalidez.

Com efeito, é certo que a presente demanda comporta julgamento, porquanto realizada a perícia médica judicial.

Em análise às circunstâncias e elementos que envolvem o caso concreto, tenho que o pleito do autor não merece acolhimento.

Isso porque, a teor do que dispõe o art. 42 da Lei n. 8.213/91, a aposentadoria por invalidez será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício da atividade que lhe garanta a subsistência.

Estabelece, ainda, o parágrafo primeiro do referido dispositivo legal que a concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial.

A jurisprudência estabelece 04 (quatro) requisitos para concessão da aposentadoria por invalidez, senão vejamos:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE TOTAL E DEFINITIVA. REQUISITOS. 1. Quatro são os requisitos para a concessão do benefício em tela: (a) qualidade de segurado do requerente; (b) cumprimento da carência de 12 contribuições mensais; (c) superveniência de moléstia incapacitante para o desenvolvimento de qualquer atividade que garanta a subsistência; e (d) caráter definitivo da incapacidade. (...) (TRF-4 - AC: 50280885720184049999 5028088-57.2018.4.04.9999, Relator: JORGE ANTONIO MAURIQUE, Data de Julgamento: 19/06/2019, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DE SC)

Nesse norte, destaca-se que a qualidade de segurado do requerente é matéria incontroversa, porquanto já reconhecida quando da concessão administrativa do benefício auxílio-doença.

No que atine à superveniência de moléstia incapacitante para exercício de qualquer atividade, esta não encontra guarida, uma vez que a perícia concluiu que o autor não possui limitações para o exercício de suas atividades laborais.

Quando da manifestação ao laudo médico pericial feita pela parte autora alegando que o perito deveria ter analisado o conjunto de atividades exercidas, aliado às condições pessoais, trata-se de mera irresignação a seu favor, o que não é suficiente para desconstituir, o trabalho do perito, possuidor de conhecimento técnico acerca do assunto, o qual discorreu de forma técnica das moléstias do requerido.

Segundo se extrai do laudo pericial juntado aos autos, a parte autora não possui limitações para exercer suas atividades, tal como se vê:

3- QUESITOS

1- Qual a doença acometida pelo autor? Especifique com o CID.

R.: TEVE FRATURA DE COLUNA TORACICA CID S22.

2- Após o acidente o autor ficou com sequelas consolidadas? Em caso positivo, se é parcial ou total?

R.: NÃO HÁ SEQUELAS INCAPACITANTES.

3- A enfermidade é incurável? Se afirmativo, de que forma?

R.: NÃO HÁ.

(...)

5- O Autor teve a capacidade laborativa reduzida? De que forma?

R.: NÃO.

6- O Autor pode exercer atividades laborais que exijam esforço físico intenso com as sequelas deixadas após o acidente?

R.: SIM.

7- Diante da idade do Autor, sua patologia pode melhorar?

R.: NÃO HÁ PATOLOGIA ATUAL.

8- Pode o Autor ser reabilitado em outra função que não se exija esforço físico?

R.: SIM.

4- QUESITOS

1. A parte autora é portadora de alguma doença/lesão, sequela, deficiência física ou mental? Se afirmativo, especificar esta(s) afecção(ões) (codificando-as pela CID 10) e a origem das mesmas (degenerativa, inerente à faixa etária do(a) periciando(a), hereditária, congênita, adquirida ou outra causa).

R: SIM.

EM CASO AFIRMATIVO:

2. Essa doença, lesão, sequela ou deficiência está produzindo INCAPACIDADE PARA O TRABALHO habitual ou atividade que lhe garanta subsistência, verificável e inequivocamente constatada no momento pericial?

R.: NÃO.

3. Se existe incapacidade para o trabalho habitual, descrever quais as limitações físicas e/ou mentais que a doença ou lesão impõe (em) ao periciando.

R.: NÃO SE APLICA.

4. A doença (lesão, sequela, deficiência física ou mental) decorreu da atividade laboral habitual ou de acidente de trabalho?

R.: SIM.

5. de acidente de trabalho habitual? Justifique tecnicamente.

R.: SIM TOMBOU A CARRETA COM FRATURA DE T12 SEM COMPRESSAO MEDULAR.

(...)

12. Qual a data inicial da doença? E caso haja incapacidade laborativa, determine a data do início da incapacidade (ainda que aproximada). Se não for possível determinar a data de início da incapacidade, é possível dizer que esse evento se deu menos de 6 ou 12 meses? Ou se houve agravamento a doença, lesão ou deficiência, desde quando?

R.: TEVE ACIDENTE EM 12/02/2010. NÃO HÁ INCAPACIDDE HOJE.

(...)

5- CONCLUSÃO

AUTOR SOFREU ACIDENTE HÁ 9 ANOS COM FRATURA DE T12 SEM COMPROMETIMENTO MEDULAR.

SEM LIMITAÇAO PARA SUAS ATIVIDADES.

Realizado o laudo sob o crivo do contraditório e, levando em consideração a conclusão do perito de que a parte autora não se encontra incapacitado para exercer profissões, não se vislumbram preenchidos os requisitos para concessão dos pedidos iniciais.

De outro giro, em se tratando de moléstia incapacitante de caráter permanente, está obstado o direito ao benefício auxílio-doença, este de caráter temporário.

Eis o entendimento firmado pela jurisprudência:

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AUXILIO DOENÇA. INCAPACIDADE TEMPORÁRIA ATIVIDADE HABITUAL. REVISÃO ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. 1. Os benefícios de auxílio doença e aposentadoria por invalidez dependem, para a sua obtenção, da convergência de três requisitos: o primeiro relativo à condição de segurado, o segundo ao cumprimento do período de carência, quando for o caso, e o terceiro expresso na incapacidade total e temporária (auxílio doença) ou permanente (aposentadoria por invalidez) 2. Comprovada a qualidade de segurado e superveniência de incapacidade parcial e temporária, cabível a concessão de auxílio doença até a recuperação da capacidade laboral do segurado a ser aferida por perícia médica do INSS, sem a necessidade de autorização judicial, pois a possibilidade de revisão administrativa do benefício por incapacidade decorre de sua própria natureza. 3. Apelação do INSS e remessa oficial parcialmente providas. (TRF-1 - AC: 00792582520124019199 0079258-25.2012.4.01.9199, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL CANDIDO MORAES, Data de Julgamento: 31/08/2015, 1ª CÂMARA REGIONAL PREVIDENCIÁRIA DE MINAS GERAIS, Data de Publicação: 12/11/2015 e-DJF1 P. 686)

Por conseguinte, não cumpridos os requisitos legais, razão não assiste ao autor.

São por estas razões, que JULGO IMPROCEDENTE todas as pretensões autorais, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, e aos honorários sucumbenciais, os quais fixo no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC. Todavia, ficando suspensa sua exigibilidade ante o deferimento da justiça gratuita.

Considerando que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita, determino que o Estado de Mato Grosso ressarça o pagamento da perícia médica antecipado pelo INSS.

Transcorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado desta sentença e em nada sendo requerido, arquive-se o feito.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Rondonópolis-MT, data da assinatura eletrônica.

Marcio Rogério Martins

Juiz de Direito
”.

Em suas razões recursais, a parte Apelante sustenta que
preenche os requisitos legais para a concessão do benefício de auxílio-doença e sua conversão em aposentadoria por invalidez.

Apregoa que, apesar do laudo pericial indicar a existência de capacidade laborativa, por ausência de comprometimento medular, a parte apelante permaneceu por mais de 06 (seis) anos percebendo auxílio-doença, sem condições de exercer nenhuma atividade laboral.

Argumenta, ainda, a necessidade de observância das características pessoais subjetivas da parte apelante, tais como a profissão exercida, condição social e econômica e, principalmente, a capacidade de reabilitação.

Nesse ponto, assevera a impossibilidade de reabilitar-se, pois conta com mais de 60 (sessenta) anos e, em razão das sequelas do acidente, não possui condições de retornar à sua função habitual, razão pela qual o benefício deveria ter cessado somente após encontrar-se apto em outra profissão.

Por essas razões, requer o provimento do recurso “
para reformar total a r. sentença prolatada pelo douto Juízo a quo, julgando pela procedência da presente ação e CONCEDENDO O BENEFÍCIO DE AUXILIO DOENÇA ACIDENTÁRIO COM CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE OU ALTERNATIVAMENTE O BENEFÍCIO DE AUXÍLIO- ACIDENTE, uma vez que o presente caso preenche todos os requisitos para tal feito, como amplamente demonstrado, por meio da documentação anexa à inicial
”
.

(ID.
143177338
).

Não
foram apresentadas contrarrazões
.

A Procuradoria-Geral de Justiça
devolveu os autos sem manifestação, por não evidenciar interesse público a ensejar a atuação ministerial (ID. 145355657).

É o relatório.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Relatora

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO, interposto por
JONAS BATISTA DE ALVARENGA
contra a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de
Rondonópolis
que, nos autos n.°
1013127-69.2018.811.0003
, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Extrai-se dos autos que a parte Apelante ajuizou “
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA CONCESSÃO DE AUXÍLIO DOENÇA COM CONVERSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ
”
em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, requerendo (ID.
143177241
):

“
a) Recebimento e regular processamento do presente feito perante este Douto Juízo Federal;

b) Citação da Ré para, querendo, contestar a presente ação;

c) A concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, com fulcro no artigo 98 do código de processo civil, tendo em vista não reunir condições de suportar a custa e despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família;

d) Intimação da Ré para que traga aos autos toda a documentação que dispõe para esclarecimento da causa, relativo ao benefício requerido administrativamente;

e) Procedência do pedido, com a consequente condenação da Ré à concessão, em favor do Autor, o restabelecimento do benefício auxílio-doença, a partir da data de 08.10.2018, referente ao requerimento indeferido administrativo em anexo, com pagamento das prestações vencidas e vincendas, corrigidas monetariamente e acrescidas de juros moratórios legais (art. 406, CC/02), contados da citação até a data do efetivo pagamento (art. 405, CC/02) e a posterior conversão em aposentadoria por invalidez;

f) condenação da Ré aos ônus sucumbências, com fixação de honorários advocatícios no percentual de 20% sobre o valor da condenação;

g) requerer a concessão da prioridade no trâmite processual, constando-se tal benefício na capa dos autos
”.

De acordo com o narrado na exordial, a parte Apelante sofreu acidente de trabalho no
ano de 2010
e, em decorrência da incapacidade laboral decorrente do infortúnio (CID10
Y85.0, S22.0, M53, M54.6, G5461 e G58.0
), percebeu auxílio-doença até 08.
10.2018
, quando foi cessado administrativamente pelo instituto apelado, apesar da alegada necessidade de manutenção do seu afastamento do trabalho para continuidade do tratamento médico.

Durante a instrução processual foi realizada perícia médica, tendo
o

expert
concluído pela inexistência de incapacidade laborativa decorrente do acidente sofrido (ID.
143177306
).

O juízo
a quo
, ao sentenciar o feito, concluiu que não foi comprovada a incapacidade laboral, razão pela qual julgou improcedente a ação previdenciária (ID.
143177334
).

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

Como é sabido, o benefício de aposentadoria por invalidez tem previsão no artigo 42, da Lei n.° 8.213/91, que prevê a concessão quando, presentes a qualidade de segurado e carência exigida, for comprovada a condição de incapacidade e impossibilidade de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência,
in verbis
:

“
Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

§ 1º A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

§ 2º A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão
”
.

Ainda, consoante o artigo 59, o auxílio-doença será devido ao segurado que ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos:

‘
Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

§ 1º Não será devido o auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, exceto quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento da doença ou da lesão.

§ 2º Não será devido o auxílio-doença para o segurado recluso em regime fechado.

§ 3º O segurado em gozo de auxílio-doença na data do recolhimento à prisão terá o benefício suspenso.

§ 4º A suspensão prevista no § 3º deste artigo será de até 60 (sessenta) dias, contados da data do recolhimento à prisão, cessado o benefício após o referido prazo.

§ 5º Na hipótese de o segurado ser colocado em liberdade antes do prazo previsto no § 4º deste artigo, o benefício será restabelecido a partir da data da soltura.

§ 6º Em caso de prisão declarada ilegal, o segurado terá direito à percepção do benefício por todo o período devido.

§ 7º O disposto nos §§ 2º, 3º, 4º, 5º e 6º deste artigo aplica-se somente aos benefícios dos segurados que forem recolhidos à prisão a partir da data de publicação desta Lei.

§ 8º O segurado recluso em cumprimento de pena em regime aberto ou semiaberto terá direito ao auxílio-doença
”
.

In casu
, não há dúvidas quanto à qualidade de segurada da parte
a
pelante, fato reconhecido, inclusive, pela própria Autarquia ao conceder o auxílio-doença administrativamente, conforme comprovam os documentos constantes dos autos (ID. 143177244).

No que tange à carência, novamente importante registrar a concessão do benefício na via administrativa, o que implica em reconhecimento do cumprimento das exigências legais.

Além disso,
tratando-se
de lesão e sequelas incapacitantes decorrentes de acidente de trabalho ou doença ocupacional a ele equiparado, conforme destacado na perícia médica, não se exige o atendimento de carência mínima, consoante disposição do artigo 26, inciso II, da Lei n.° 8.213/91:

“Art. 26. Independe de carência a concessão das seguintes prestações:

(...)

II - auxílio-doença e aposentadoria por invalidez nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, bem como nos casos de segurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido de alguma das doenças e afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Previdência Social, atualizada a cada 3 (três) anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado;

(...)”.

A respeito da incapacidade para o exercício das atividades habituais e do trabalho, conforme já mencionado, não foi atestada pelo perit
o
nomeado pelo juízo
a quo
, que assim concluiu (ID.
143177306
):

“(...)

1- Qual a doença acometida pelo autor? Especifique com o CID.

R.: TEVE FRATURA DE COLUNA TORACICA CID S22

2- Após o acidente o autor ficou com sequelas consolidadas? Em caso positivo, se é parcial ou total?

R.:
NÃO HÁ SEQUELAS INCAPACITANTES

3- A enfermidade é incurável? Se afirmativo, de que forma?

R.: NÃO HÁ

4- Houve a perda ou inutilização do membro afetado?

R.: NAO

5- O Autor teve a capacidade laborativa reduzida? De que forma?

R.: NAO

6- O Autor pode exercer atividades laborais que exijam esforço físico intenso com as sequelas deixadas após o acidente?

R.: SIM

7- Diante da idade do Autor, sua patologia pode melhorar?

R.: NÃO HÁ PATOLOGIA ATUAL

8- Pode o Autor ser reabilitado em outra função que não se exija esforço físico?

R.: SIM

(...)

2.
Essa doença, lesão, sequela ou deficiência está produzindo INCAPACIDADE PARA O TRABALHO habitual ou atividade que lhe garanta subsistência, verificável e inequivocamente constatada no momento pericial?

R.: NAO

(...)

12. Qual a data inicial da doença? E caso haja incapacidade laborativa, determine a data do início da incapacidade (ainda que aproximada). Se não for possível determinar a data de início da incapacidade, é possível dizer que esse evento se deu menos de 6 ou 12 meses? Ou se houve agravamento a doença, lesão ou deficiência, desde quando?

R.: TEVE ACIDENTE EM 12/02/2010.
NÃO HÁ INCAPACIDDE HOJE.

(...)

5- CONCLUSÃO

AUTOR SOFREU ACIDENTE HÁ 9 ANOS COM FRATURA DE T12 SEM COMPROMETIMENTO MEDULAR.

SEM LIMITAÇAO PARA SUAS ATIVIDADES
”.(Grifo nosso).

Como se vê, a incapacidade total e permanente da p
arte a
pelante não foi comprovada nos autos, falecendo um dos requisitos para configurar o direito ao recebimento de aposentadoria por invalidez.

Assim, como sentenciou o juízo
a quo
, não faz jus à percepção da aposentadoria postulada, prevista no artigo 42, da Lei n.° 8.213/91, tendo em vista que foi verificada a capacidade laborativa.

Nesse sentido:

“PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – INCAPACIDADE OU REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO QUE HABITUALMENTE EXERCIA – NÃO COMPROVAÇÃO – LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO – REQUISITOS DOS ARTIGOS 42, 59 E 86 DA LEI Nº 8.213/91 – NÃO PREENCHIMENTO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

Se o Laudo Médico Oficial é conclusivo no sentido da ausência de incapacidade para o trabalho, ainda que parcial e temporária, tampouco faz referência à redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia (serviços gerais), não há que se cogitar do deferimento de benefício previdenciário, qualquer dos requeridos (auxílio-doença, auxílio-acidente, ou aposentadoria por invalidez)”.

(N.U 0021711-04.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/04/2022, Publicado no DJE 14/04/2022). (Grifo nosso).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA COM CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – NULIDADE DA SENTENÇA E DO LAUDO PERICIAL - AFASTADA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURADO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – NÃO COMPROVADA A INCAPACIDADE LABORAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

Considerando que o laudo pericial concluiu que há capacidade do autor para o exercício de suas atividades laborativas, a sentença objurgada deve ser mantida nos seus próprios termos.

Se a perícia judicial foi realizada por médico qualificado e devidamente inscrito no CRM/MT, que analisou os atestados dos autos e clinicamente o periciando para emissão de seu parecer, bem como inexistente argumento técnico-científico que pudesse desconstituir a perícia, não merece prosperar o inconformismo do apelante quanto ao laudo médico.

No mais, não há de falar-se em cerceamento de defesa, se os elementos constantes nos autos são convincentes e suficientes para o deslinde do feito.

A ausência de incapacidade laborativa, torna-se desnecessária a realização de outra perícia“.

(N.U 0001435-72.2014.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/02/2022, Publicado no DJE 26/02/2022). (Grifo nosso).

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – ART. 42 DA LEI N. 8.213/91 – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA CAPACIDADE LABORATIVA – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

O laudo pericial é prova cabal para confirmar a capacidade laborativa do segurado que postula a concessão do benefício previdenciário. Reconhecida a capacidade laborativa para o trabalho, sem que tenha ocorrido a incapacidade total e permanente, para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, não é cabível o direito à aposentadoria por invalidez”.

(N.U 0029376-71.2013.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/01/2022, Publicado no DJE 18/02/2022). (Grifo nosso).

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo incólume a sentença combatida.

É como voto.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022